Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-40.2009.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-40.2009.8.14.0049

APELANTE: NILDO DO SOCORRO PASSOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A IMPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CPB, DESDE QUE COMPROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME
.
CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS ORAIS. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por NILDO DO SOCORRO PASSOS GONÇALVES, por intermédio da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 10309254, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes) a pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa,
sob regime inicial
fechado
.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 15 de setembro de 2009, o denunciado, juntamente com mais dois elementos, em via pública, munidos com armas de fogo abordaram a vítima, motorista do caminho, e após este parar o veículo conduziram o mesmo a uma estrada vicinal e arrombaram o cofre que esta no veículo, subtraindo a quantia de R$ 6.867,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais). A polícia, avisado por populares, conseguiu prender um dos assaltantes e o veículo por estes utilizado no crime.

A denúncia foi recebida em 14/10/2010.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação (ID 10309258), requerendo a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação e subsidiariamente requer a exclusão das causas de aumento dos incisos I e II, §2º, art. 157 do CPB e a redução da pena fixada pelo magistrado sentenciante, alegando ter sido desproporcional ao caso em concreto, reduzindo-a para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10309265), debatendo as teses defensivas, pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 10558505), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que a pena base seja redimensionada para

o mínimo legal.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante NILDO DO SOCORRO PASSOS GONÇALVES requer a sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

Sem razão o apelante.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, ID. 10309206 - Pág. 4/10; Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID. 10309207 - Pág. 3; Auto de entrega ID. 10309207 - Pág. 5 e pelo Exame Pericial realizado no veículo ID. 10309243 - Pág. 1.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, juntamente com outros dois comparsas que munidos de arma de fogo, interceptaram o motorista do caminhão da empresa Compar e levaram do cofre do veículo a importância de R$
R$ 6.867,00 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais)
,
cujos depoimentos passo a expor:

A vítima
EDSON DE MORAES OLIVEIRA
, em juízo, através de carta precatória, ID. 10309220 - Pág. 1/3, declarou entre outras coisas:

“que era o motorista do veículo que foi assaltado e que estava retornando da cidade de Bujarú com destino a Belém quando foi abordado na estrada por três homens que estavam em um veículo, tipo PICK-UP Strada; que os assaltantes jogaram a PICK-UP na frente do caminhão, obrigando-o a parar e desceram armados, abordando-o e mandando o declarante dirigir até a estrada que iria para Taiaçuí, em Benevides; que, ao chegar em determinado ponto, os assaltantes mandaram o depoente entrar por uma estrada de piçarra e depois parar o veículo atrás de uma moita, posteriormente prenderam a ele e os dois ajudantes dentro da carroceria do veículo, enquanto foram arrombar o cofre que ficava na parte interna do caminhão”.

A testemunha
AMARILDO SILVA DAS CHAGAS
, policial militar, ao ser ouvido em juízo ID. 10309220 - Pág. 1/3, aduziu:

“que na data e hora do crime receberam um telefonema dado por uma pessoa que trabalhava na Granja e que teria visto quando o caminhão interceptado pelos assaltantes entrava por uma estrada, e, logo em seguida, um veículo tipo FIAT STRADA, de cor branca que foi usado pelos assaltantes; que achou suspeito um caminhão grande de refrigerante ter entrado na estrada de São Francisco (que faz ligação para a Vila Americano); que acionou a DPM de Americano, para que fizessem o bloqueio na estrada, ao mesmo tempo em que de Santa Izabel sairia outra viatura para auxiliar na interceptação; que quando estavam no meio do deslocamento já encontraram o caminhão retornando com as vítimas, as quais narraram toda a ocorrência e confirmaram o assalto, informando ainda que não se tratava de um veículo, tipo FIAT STRADA e sim uma PICK-UP, de cor branca, com três ocupantes, informando, igualmente, as roupas que trajavam; que posteriormente encontraram com um carro com as mesmas características informadas pelas vítimas e realizaram a abordagem, saindo do carro apenas o acusado, o qual informou que estava sob condicional e que no carro haviam algumas roupas sujas e outros objetos, porém, não havia dinheiro e nem armas, a placa do veículo era da cidade de Tailândia, o IPVA estava atrasado e também a documentação pessoal encontrada com o acusado não estava em seu nome, sendo documentos falsificados, constando a foto do acusado com outro nome; que chamou atenção do depoente que a roupa usada pelo acusado era condizente com as descritas pelas vítimas, bem como, que as informações apresentadas pelo suspeito para justificar sua presença naquele local eram inconsistentes; que o acusado negou participação no delito, entretanto,
ao ser encaminhado para a Seccional foi reconhecido pelas vítimas; que conhecia o acusado em razão de já ter sido este condenado em processo de grande repercussão na cidade.
A polícia diligenciou a fim de identificar os demais assaltantes, tendo sido identificados alguns nomes, porém, não mais recordava os achados”.

O apelante não compareceu ao seu interrogatório em juízo.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas reconheceram o réu como um dos autores do crime.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. 157, § 2º, VII. DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA- AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de março de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (8773943, 8773943, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (GRIFEI).

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Conforme os depoimentos expostos, três indivíduos participaram do roubo, sendo o apelante reconhecido pela vítima e a testemunha Amarildo, sendo mesmo detido logo após a ação, no carro utilizado para interceptar o caminhão.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado em juízo.

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com o depoimento da vítima e das testemunhas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Pleiteia o recorrente o afastamento das majorantes referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma, bem como pelo concurso de agentes por não haver provas da participação de outras pessoas no crime.

A vítima e a testemunha Amarildo, conforme o já relatado, confirmaram que o crime foi praticado mediante ameaças de arma de fogo e
que o apelante Nildo estava acompanhado de outros dois comparsas durante a ação delituosa, tanto que no carro utilizado foram encontradas as roupas utilizadas pelos comparsas.

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas
. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, bem como a comprovação do concurso de agentes no crime, não procedendo o pleito de exclusão das referidas majorantes.

A defesa do recorrente requer também a redução
da pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Nildo do Socorro Passos Gonçalves, às sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão,
considerando, nesta fase, como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade, antecedentes e motivos do crime.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
anormal
à espécie. Vale destacar que o réu cometeu o assalto interceptando um caminhão em plena estrada e após a abordagem conduziram o caminhão com a vítima para um ramal, a fim de garantir sucesso na empreitada criminosa, fato esse que deve ser valorado negativamente porque suplanta o juízo médio de reprovabilidade que normalmente verificamos nos delitos patrimoniais
.

Quanto aos
antecedentes,
em que pese ser reincidente, tal circunstância foi igualmente utilizada na segunda fase de dosimetria da pena, em dissonância ao
estabelecido na súmula 241 do STJ, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstancia judicial”. Assim, deixo de considerá-la como circunstância judicial negativa.

Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no entanto, a fundamentação atribuída quanto a “ausência de motivos” não é motivação idônea para valorar como circunstância negativa, devendo ser considerada como circunstância judicial favorável.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, os antecedentes e os motivos do crime deixam de ser valorados como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes, porém reconheceu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I do CPB, elevando a pena em 1 (um) ano de reclusão. Assim, passa a pena nesta fase para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos I (uso de arma) e II (concurso de agentes), do CP, aumentando a pena em 1/3, razão pela qual modifico a pena definitiva
para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
em razão da reincidência do réu, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Nildo do Socorro Passos Gonçalves
e
lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente e diante das modificações tornar a pena definitiva
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte seis) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/11/2022